Tribunal: TJMT
Processo: 1023098-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023098-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODEMIR SILVA DO CARMO - CPF: 054.451.741-58 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SCR. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO EM FEITO DIVERSO. DEMANDA ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

In casu,
os pedidos implicam no cumprimento da determinação judicial de feito diverso, afeto ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir em coisa julgada.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito em razão da coisa julgada.

Em suas razões, defende que não há que se falar em coisa julgada, ao fundamento de que a presente demanda trata de manutenção indevida, após a declaração de inexistência de débitos na demanda anterior.

Requer a reforma da sentença em sua integralidade.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ingressa com a presente ação e assevera que há manutenção indevida de débito declarado indevido em processo anterior (
1011517-30.2022.8.11.0002)
.

Em consulta pelo sistema PJe, verifica-se que a narrativa e parte dispositiva da sentença assim constaram:

“Trata-se de ação intitulada como “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por RODEMIR SILVA DO CARMO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

No caso, o reclamante busca em síntese, a declaração de inexistência do débito que afirma desconhecer, e que culminou na negativação do seu nome, no valor de R$ 167,21 (cento e sessenta e sete e vinte e um centavos), incluso em 25/10/2018, oriundo do contrato no 054451741000058 – ID. 81580442.

(...)

Em face do exposto, rejeito as preliminares, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para anular o débito oriundo do Contrato n.o 054451741000058, com a consequente baixa do apontamento no valor de R$ 167,21 (cento e sessenta e sete e vinte e um centavos),
junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Condeno ainda o banco Reclamado em indenizar o reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/10/2018”. (g.n.)

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

Nesse ponto, enfretamentos da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR -

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

(N.U 1002033-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova de que o recorrente se encontra inadimplente com sua obrigação.

2.

Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Havendo negativação preexistente em nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067050-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (g.n.)

Por certo, o pedido aqui formulado implica em questão já estabelecida naquele feito, ou seja, a questão é afeta ao cumprimento de sentença dos autos 1011517-30.2022.8.11.0002, sob pena de incidir em coisa julgada.

Assim, na forma do artigo 52 da Lei n. 9.099/1995, tal pedido deve ser no bojo daqueles autos e não apartado, como pretende a parte autora.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023